Tribunal: TJBA
Processo: 8000775-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8000775-53.2026.8.05.0000

COMARCA: MAIRI/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES: YAN LUQUE LACERDA – OAB/SP 26.474 e LOURENCO LUQUE – OAB/SP 187.972

PACIENTE:
ARLI CARNEIRO CATUREBA DE ARAÚJO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAIRI/BA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. 1 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
I
NVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. PROCEDIMENTO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM RAZÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS EM CURSO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. ACESSO GARANTIDO APENAS AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA QUANTO ÀS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
2 -
CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8000775-53.2026.8.05.0000
, tendo
YAN LUQUE LACERDA – OAB/SP 26.474 e LOURENCO LUQUE – OAB/SP 187.972
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
ARLI CARNEIRO CATUREBA DE ARAÚJO
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR